Tribunal: TJSP
Processo: 2034340-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL (ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL) E COBRANÇA.

Recurso interposto contra respeitável decisão que decidiu: i) afastar a alegada conexão com o processo n. 1000909-45.2020.8.26.0404 (Ação de despejo c.c. Rescisão Contratual e Cobrança), pois já foi prolatada sentença; ii) com relação aos processos n. 1000013-02.2021.8.26.0404

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL (ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL) E COBRANÇA.

Recurso interposto contra respeitável decisão que decidiu: i) afastar a alegada conexão com o processo n. 1000909-45.2020.8.26.0404 (Ação de despejo c.c. Rescisão Contratual e Cobrança), pois já foi prolatada sentença; ii) com relação aos processos n. 1000013-02.2021.8.26.0404 (Ação de Manutenção da Posse) e 1001095-05.2020.82.6.040 (Ação Declaratória de Nulidade por Doação Inoficiosa), a fim de evitar decisões conflitantes ou contraditórias o MM. Juiz determinou na decisão (p. 111/113) a remessa dos autos para a 2a Vara onde correm esses dois processos, porém em sede de agravo de instrumento (p. 139/141) ficou determinada a manutenção perante o juízo da 1a Vara, questão já dirimida, também não existe conexão entre as ações dado que não estão presentes os requisitos para tanto; iii) afastou a ilegitimidade ativa; iv) o pedido reconvencional pelo reconhecimento da usucapião é matéria defensiva, não sendo cabível o seu reconhecimento deduzido em reconvenção.

Insurgência dos correqueridos Renato Ribeiro Junqueira e Thaís Muassab Ribeiro Junqueira Eireli. Alegam que foi deferida liminar para que os agravantes pagassem o aluguel sob pena de despejo, sem, contudo, observar que existe ação de manutenção de posse (1000013-02.2021.8.26.0404) envolvendo a matrícula n. 23.264 do mesmo imóvel. Buscam a extinção do processo, tendo em vista a ação possessória. Aduzem que os agravados não têm legitimidade ativa para a presente ação (não possuem contrato com os agravantes, não são sócios da empresa Ipê Orlândia e não são proprietários do imóvel descrito na matrícula n. 23.264). Alegam que a usucapião como matéria de defesa pode ser arguida na reconvenção.

Foi deferido efeito suspensivo.

ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa. Ausência de urgência - Matéria que pode ser alegada em eventual apelação. Não conhecimento.

Agravo de instrumento 2215162-51.2022.8.26.0000, desprovido por esta Colenda Câmara, contra respeitável decisão que deferiu a tutela provisória para determinar que os requeridos, a fim de evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo, no prazo de 15 dias, pagassem o aluguel ou renda e encargos devidos (...) não purgada a mora, será decretado o despejo compulsório. Pedido de extinção desta ação. Impossibilidade. Ação de manutenção da posse prejudicada.

ARGUIÇÃO DE USUCAPIÃO EM SEDE DE RECONVENÇÃO. Impossibilidade. Em que pese os termos da Súmula 237, do Colendo Supremo Tribunal Federal, quanto à possibilidade de invocar a usucapião como matéria de defesa, não é possível desenvolver-se pedido próprio de declaração de domínio do imóvel por usucapião, seja na contestação, seja por meio de reconvenção, por se tratar de pedido de natureza declaratória, que demanda rito diferenciado para seu reconhecimento.

AGRAVO NÃO CONHECIDO NO TOCANTE A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA, DESPROVIDO NO QUE TANGE A ARGUIÇÃO DE USUCAPIÃO NA RECONVENÇÃO E PREJUDICADO QUANTO A MANUTENÇÃO DE POSSE.

REVOGA-SE O EFEITO SUSPENSIVO.